Tribunal: TJES
Processo: 0009835-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009835-43.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSINALDO SOARES
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSINALDO SOARES
contra a sentença de fls. 77/78, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES, que denegou a segurança pretendida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e manteve o desconto da contribuição do Fundo de Proteção dos Militares – FPS, nos termos da LC 282/2004. Considerando que foi concedida a assistência judiciária gratuita ao impetrante, o mesmo foi isentado do pagamento das custas processuais.

Inconformado o apelante alega em suas razões de fls. 86/116
(1)
a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 13.954/2019 por ter a União extrapolado sua competência ao estabelecer alíquota da contribuição previdenciária;
(2)
nos termos da Súmula 359 do STF, os proventos de inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários;
(3)
deve permanecer a regra anterior que previa a imunidade de contribuição previdenciária;
(4)
a cobrança mensal de 9,5% referente ao Fundo de Proteção Social dos Militares vai de encontro ao §18 do artigo 40 da CF, de modo que viola o princípio da legalidade.

Nestes termos, pretende a reforma da sentença para determinar que a autarquia apelada se abstenha de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, de modo a permanecer a regra anterior prevista pelo inciso II do art. 40 da LC 282/2004.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Em resumo, aduz o apelante que é policial militar reformado desde antes da edição da LC 13.954/2020, e, em virtude de sua reforma, possuía imunidade de Contribuição Previdenciária nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria n. 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei complementar n. 282/2004, conforme se comprova por meio da documentação em anexo. A reforma por invalidez do impetrante foi publicada em conformidade com o Boletim do Comando Geral nº 010, de 05/03/2020.

A
lega que no dia 17/12/2019 foi publicada a Lei Complementar nº 13.954/2020, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção dos Militares.

E
m
sintonia

com
a legislação federal foi publicad
a
no dia 20/03/2020 a Lei
C
omplementar n
º
943/2020
na
qual
foi
cri
ado
o Fundo de Proteção Social dos Militares do Espírito Santo – FPS,
que,
por sua vez,
estabeleceu
a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares estaduais.

A
rgumenta que a
partir da publicação da legislação
referida
,
a autarquia

apelada
passo
u
a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS
para efetuar o
desconto em folha de pagamento do
apelante,

d
o percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento)
e,
assim,

desconsider
ou
a imunidade de contribuição previdenciária em seus proventos.

Sustenta que
os militares
inativos
faze
m
parte da reserva remunerada
e
já completaram o ciclo dentro da corporação,
o que pressupõe
a formação do ato jurídico perfeito, de modo que a sua contribuição para o IPAJM ou na forma do Fundo de Proteção Social dos Militares
(FPS)
deve ser feita com base na legislação do momento da transferência para a inatividade, respeitado o princípio do
tempus regit actum
e
da
razoabilidade,
do
ato jurídico perfeito e
do
direito adquirido.

R
egistr
a
que deve
ser
aplica
do
o §18 do art
igo
40 da CF/88 em
seu
favor,
uma vez que tal
mandamento constitucional preconiza
a
incid
ência de
contribuição sobre os proventos de aposentadoria somente em relação aos valores que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Feito esse breve relato, passo a análise das razões recursais e adianto que a temática em questão já restou decidida em inúmeros julgados por esta Corte Estadual.

No tocante a alegada inconstitucionalidade do artigo 25
da Lei
Federal
13.954/2019, vale consignar que a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019 o artigo 22, XXI instituiu a competência privativa da União para legislar sobre
normas gerais de aposentadorias e pensões de policiais e bombeiros militares.

Como é possível observar, após a alteração do artigo 22 da CF pela EC 103/2019, foi editada a Lei
Federal
13.954/2019,
que reestruturou a carreira militar e alterou o Decreto-Lei nº 667/1969
para fazer incidir a contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais ativos ou inativos e de seus pensionistas com a alíquota de 9,5%, a partir de 01/01/2020
.

Com efeito, é certo concluir que a União, valendo-se de competência privativa estabelecida pelo artigo 22, XXI da CF/88, estabeleceu, por meio de legislação própria, a alíquota de contribuição a ser aplicada para os militares, o que acaba por afastar qualquer alegação de inconstitucionalidade, nos termos da argumentação do ora apelante.

Nesse sentido, confira-se:
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200089241, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)
.

A fim de extirpar qualquer dúvida sobre a questão, destaca-se que o STF, ao julgar o RE 596.701/MG, estabeleceu a tese de repercussão geral nº 160 nos seguintes termos:
“
É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”.

Nesses termos, não merece ser acolhida a tese de inconstitucionalidade de dispositivo legal sustentada pelo ora apelante.

Ultrapassada essa questão, vê-se que não procedem as demais alegações do apelante em razão do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual é vedado o direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137).

A propósito, também vem decidindo a Corte Superior que o “[...]
entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, submetendo-se os servidores públicos às alterações legais supervenientes, resguardada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos.

(AgInt no REsp 1847175/DF, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

Com efeito, é certo concluir que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, já que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, o que implica dizer que eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

Por fim, sustenta o recorrente a existência de violação ao princípio da legalidade em razão d
a cobrança mensal de 9,5% referente ao Fundo de Proteção Social dos Militares,
que
vai de encontro ao §18 do artigo 40 da CF/
88
.

Em que pesem os argumentos do apelante, vale rememorar que o dispositivo constitucional trata do regime próprio de previdência servidores titulares de cargos efetivos (art. 40,
caput
)
.

Contudo, desde a edição da EC n° 18/98, os militares deixaram de ser considerados servidores públicos
strictu sensu
, em razão da diferenciação entre as duas categorias, sendo firme o entendimento de que
“
é necessária a existência de um
Regime
de Previdência Social dos
Militares
(RPSM) distinto dos
Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos
militares
por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)”.

(RE 596701, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, Julgado Em 20/04/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)
.

Desta forma evidente que o previsto no §18 do artigo 40, da CF/88 não se aplica ao caso em análise, o que implica na ausência de violação ao princípio da legalidade.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Deixo de arbitrar honorários recursais, uma vez que se trata de apelação interposta contra sentença proferida em ação mandamental, o que atrai a regra do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR – INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PESSOAL DOS MILITARES DO ES (FPS) – ESTABELECIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBRIGATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 25 DA LEI 13.954/19 AFASTADA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES – ART. 22, XXI CF/88 (EC 103/2019) – TEMA 160/STF – CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PROVENTOS DOS MILITARES INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - NÃO APLICAÇÃO DO §18 DO ARTIGO 40 DA CF/88 - DISPOSITIVO QUE TRATA DO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDORES TITULARES DE CARGOS EFETIVOS – EC 18/98 – EXCLUIU OS MILITARES DA CATEGORIA DE SERVIDOR PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não procede a
alegada inconstitucionalidade do artigo 25
da Lei
Federal
13.954/2019,
pois
a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019 o artigo 22, XXI instituiu a competência privativa da União para legislar sobre
normas gerais de aposentadorias e pensões de policiais e bombeiros militares. A edição da Lei
Federal
13.954/2019,
que reestruturou a carreira militar e alterou o Decreto-Lei nº 667/1969
para fazer incidir a contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais ativos ou inativos e de seus pensionistas com a alíquota de 9,5%,
se deu após a EC 103/2019
. Precedentes do TJES.

2.
O
STF, ao julgar o RE 596.701/MG, estabeleceu a tese de repercussão geral nº 160
que, em resumo, declarou constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos.

3.
De acordo com o
entendimento
c
onsolidado do Supremo Tribunal Federal
segundo é

veda
do
o direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.
(STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137). Na mesma linha vem decidindo o
Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no REsp 1847175/DF, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

4
.
Não merece ser acolhida a alegação de violação ao princípio da legalidade por violação ao
§18 do artigo 40 da CF/
88, uma vez que o dispositivo constitucional trata do regime próprio de previdência servidores titulares de cargos efetivos, sendo que
d
esde a edição da EC n° 18/98, os militares
deixaram de ser
considerados servidores públicos
strictu sensu
,
em razão da diferenciação
entre as duas categorias.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.